Tribunal: TJMT
Processo: 1049343-41.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049343-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SYLVIO PIVA - CPF: 106.686.081-53 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), TERCEIROS DESCONHECIDOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX PEDDE PUCINELI - CPF: 006.900.131-67 (APELADO), GLADIS PEDDE PUCINELI - CPF: 493.037.089-20 (APELADO), MATHEUS PEDDE PUCINELI - CPF: 044.522.131-38 (APELADO), VANESSA PEDDE PUCINELI - CPF: 024.566.551-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049343-41.2020.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – INADMISSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro são a via adequada para afastar esbulho decorrente de ordem judicial e não se amoldam a qualquer das ações possessórias a possibilitar a fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049343-41.2020.8.11.0041

APELANTE: SYLVIO PIVA

APELADO: TERCEIROS DESCONHECIDOS, ALEX PEDDE PUCINELI, GLADIS PEDDE PUCINELI, MATHEUS PEDDE PUCINELI, VANESSA PEDDE PUCINELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Sylvio Piva
, de sentença que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Alex Pedde Pucineli, Gladis Pedde Pucineli, Matheus Pedde Pucineli, Vanessa Pedde Pucineli e outros
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Explica que ajuizou Ação de Reintegração de Posse após averiguar em uma vistoria que o imóvel, que está em sua família desde 1985, teve o muro demolido e que no terreno havia diversas demarcações com barracas de madeira e lonas plásticas.

Complementa que em outra possessória, Alex Pedde Pucineli e outros, obteve a liminar de reintegração de posse em área que engloba a sua.

Alega que a identificação dos invasores se deu posteriormente, o que impõe ao juízo observar a fungibilidade das ações possessórias.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e acolher o pedido de fungibilidade da ação de reintegração de posse para embargos de terceiro.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 120589995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049343-41.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sylvio Piva contra Alex Pedde Pucineli e outros, por inadequação da via eleita.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sylvia Piva contra terceiros desconhecidos, em relação ao imóvel com matrícula n. 37.998 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

Posteriormente, o autor, ora apelante, emendou a inicial para indicar como requeridos: Alex Pedde Pucineli, Gladis Pedde Pucineli, Matheus Pedde Pucineli e Vanessa Pedde Pucineli. Informou, ainda, que tais requeridos são autores da Ação de Reintegração de Posse n. 1028545-59.2020.811.0041, que engloba a área aqui defendida como se deles fossem.

Consta que na referida ação possessória, foi deferida a liminar em favor dos lá autores, ora requeridos.

Nesse contexto, o Juízo entendeu como inadequada a medida proposta pelo autor apelante, Sylvio Piva, que deveria valer-se dos Embargos de Terceiro.

Com efeito, ao que se evidencia, o autor apelante carece de interesse processual, já que o alegado esbulho está relacionado à decisão judicial proferida nos autos da ação de reintegração de posse promovida pelos aqui requeridos contra terceiros.

Em suas razões, o apelante defende a possibilidade da fungibilidade das ações possessórias, ou seja, que a ação de reintegração de posse seja recebida como Embargos de Terceiro.

Sucede que não há que se falar em fungibilidade da reintegração de posse para embargos de terceiro.

Ora, a fungibilidade ocorre entre as ações possessórias
stricto sensu
, vale dizer, ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório. A propósito:

"Impõe-se tal princípio somente às três ações possessórias em sentido estrito. Sendo uma exceção ao princípio que proíbe o julgamento extra petita (CPC, art. 460), deve ter aplicação estrita. Inadmissível o seu emprego entre uma ação possessória e a ação de imissão na posse ou reivindicatória, ou entre uma ação possessória e uma ação de despejo. Se tal ocorrer, o autor será declarado carecedor, por falta de interesse processual adequado, não podendo uma ação ser aceita por outra." (In Carlos Roberto Gonçalves, Direito das Coisas, ed. Saraiva, 2003, 6ª edição, p. 36 - Destaquei).

Sob tal viés, a ação cabível (embargos de terceiro) não se amolda a qualquer das ações possessórias.

Vale dizer, o exercício da ação de reintegração de posse como ferramenta de objeção à ordem judicial, não é compatível, vez que, não se pode confundir esse ato legítimo, com o esbulho, que se refere à perda da posse de forma injusta como situação de fato.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA - OCUPANTE DE IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA, LEVADO À LEILÃO E ARREMATADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O exercício da ação de manutenção e reintegração de posse como ferramenta de objeção à ordem judicial de imissão de posse não é compatível, vez que, não se pode confundir esse ato, legítimo, com as espécies "turbação" ou “esbulho”, a qual, como é sabido, se refere à ameaça ou perda da
posse de forma injusta como situação de fato.

2 - Os
embargos de terceiro cabem a quem sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial imposta em processo do qual não fez parte, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
3 - A lei traz procedimento especifico para impugnar os atos judiciais combatidos pelo apelante nesta demanda; não se trata de preciosismo processual ou desrespeito a fungibilidade da ação, mas tão somente a maneira de agir adequada em que o legislador previu e contemplou para perquirir se de fato há nulidade no ato judicial constritivo ou imprescindibilidade de manutenção da posse.

(N.U 0000161-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO - INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ART. 920, CPC - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - CARÊNCIA DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 267, VI, CPC - EX OFFICIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - DECISUM ANULADO. O princípio da
fungibilidade das ações possessórias, insculpido no art. 920 do CPC, não possui aplicabilidade àquelas que não o sejam em sentido estrito. É carecedor da ação o autor que propõe demanda desprovido de adequado interesse processual. Impõe-se a extinção do feito ex officio quando ausentes quaisquer das condições da ação. Inteligência do art. 267, § 3º, do CPC.

(N.U 0023632-73.2003.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2003, Publicado no DJE 19/09/2003)

Nesse sentido, os Tribunais:

APELAÇÃO. Interdito proibitório. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de interesse processual na modalidade adequação. Ação de reintegração de posse promovida anteriormente pelos réus em face da genitora do autor.
Ato de turbação objurgado judicial. Pedido de convolação em embargos de terceiro com base na fungibilidade processual. Impossibilidade.
Ação de reintegração de posse julgada improcedente, com trânsito em julgado. Perda do objeto. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1008082-24.2019.8.26.0006; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)

Ação de reintegração de posse. Indeferimento da inicial por carência da ação. Esbulho que decorre de ordem judicial proferida em feito do qual os autores não fazem parte. Inviabilidade de defesa da posse por meio de ação possessória. Hipótese que enseja embargos de terceiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade das possessórias. Falta de interesse processual por inadequação da via eleita. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 0103288-31.2010.8.26.0222; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/09/2012; Data de Registro: 12/09/2012)

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO. CABIMENTO DOS
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. ARTIGO 1046 DO CPC. SUPOSTO ESBULHO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A IMISSÃO NA
POSSE
POR PARTE DOS DEMANDADOS.
FUNGIBILIDADE
DESCABIDA. O artigo 1046 faculta a defesa da
posse

através de
embargos
de
terceiro
nos casos em que há decisão judicial concedendo a imissão na
posse
a
terceiros
. Não há como acolher a tese da
fungibilidade
das ações, em face de possuírem procedimentos distintos. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70048649263, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 16-05-2012)

Logo, a ação de reintegração de posse não se revela o meio processual adequado para a obtenção de provimento útil almejado pelo apelante, sendo inadmissível a aplicação da fungibilidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022